Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026593-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO (AGRAVANTE), CLEIDE LOPES RIBEIRO - CPF: 276.824.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA LOPES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES (AGRAVADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (AGRAVANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (AGRAVADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (AGRAVADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO (AGRAVADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – DECISÃO QUE MANTEVE A RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% SOBRE A PARCELA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO no 0001851-41.2017.8.11.0020, dentre outras providências, determinou a permanência da retenção nos autos do valor da multa convencional de 20% sob a parcela, entendendo que cabe aos interessados valerem-se das vias ordinárias para a discussão sobre a incidência da penalidade.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que
“com a insuficiência de depósito de pagamento da parcela de 2018 no montante de R$ 527.964,86 na data de 28/03/2018 (parágrafo único, art. 896), todo valor depositado (inclusive a multa retida) deve ser considerado incontroverso e levantado pelos agravantes.”.

Alega que conforme o laudo pericial por ele elaborado, os compradores estão em débito na quantia de R$441.129,32 e que, por conta disso,
“a lei e a jurisprudência autoriza o autor a complementar a diferença, no prazo de 10 (dez) dias com a inclusão de juros de mora de 1% e correção monetária da data que deveria ter ocorrido o pagamento e do depósito da multa contratual de 20%, já que não cumpriu com o pagamento integral da obrigação pactuada.”

Pugna, ao final, pelo deferimento de liminar recursal para suspender a liberação de valores à José Luís de Moraes Crevelaro, Garon Ribeiro Moraes Filho e Gabriela Fagundes Marques, pois estaria havendo tentativa de fraudar os credores de Ambrolina Ribeiro de Moraes.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida, reconhecendo o seu direito ao recebimento da diferença ainda não paga de R$441.129,32 com os consectários legais, bem como ao depósito da multa contratual de 20% em razão da insuficiência no pagamento da última parcela e inadimplemento contratual. Pede, ainda, pelo reconhecimento dos valores pertencentes à Ambrolina Ribeiro de Moraes, por ser a real proprietária de 1/7 da fazenda objeto da lide.

Efeito suspensivo deferido (ID 191217694).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 192114199).

Contrarrazões devidamente apresentadas constando a preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade por conta do agravo de instrumento ter sido interposto em face de decisão pendente de julgamento de embargos declaratórios (ID 194370182 e ID 194634170).

O i. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha deixou de se manifestar (ID 194606152).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que se trata de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado pelas partes, por meio da qual os autores autorizaram a liberação do valor depositado judicialmente (R$9.121.026,49) em favor dos requeridos, os quais, em contrapartida, assumiriam a obrigação de adotar as providências necessárias a transferência da propriedade dos imóveis rurais em favor do requerente, até 30.03.2018, sob pena de retenção da última parcela do contrato.

Ocorre que, em 28.03.2018, os demandantes depositaram judicialmente o valor correspondente a última parcela do contrato no importe de R$7.725.793,31 e, na mesma oportunidade, informaram o descumprimento das obrigações assumidas pelos demandados.

Assim, fora proposta a demanda, que versa acerca da correção do montante depositado nos autos, em relação ao adequado rateio entre os requeridos, bem como ao cabimento de retenção da multa contratual e penhoras pretendidas pelos credores dos requeridos.

Após tumultuado transcurso processual, o Juízo
a quo
, dentre outras providências, determinou a intimação dos autores para depositar nos autos a quantia de R$527.964,86, a título de diferença da correção, bem como, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados. Determinou, ainda, a intimação do espólio de Elpídio Ribeiro Filho para devolver o valor recebido em excesso (R$28.534,03), conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial e determinou que o valor correspondente a multa convencional permaneça retido nos autos, cabendo aos autores utilizarem as vias ordinárias para a discussão sobre a incidência da penalidade.

Contra essa decisão insurge-se o agravante requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento da diferença ainda não paga de R$441.129,32 com os consectários legais, bem como ao depósito da multa contratual de 20% em razão da insuficiência no pagamento da última parcela e inadimplemento contratual. Pede, ainda, pelo reconhecimento dos valores pertencentes à Ambrolina Ribeiro de Moraes, por ser a real proprietária de 1/7 da fazenda objeto da lide.

Por sua vez, os recorridos pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do agravo, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sob a alegação de que opuseram embargos de declaração em 10.11.2023 e, sem que houvesse decisão julgando os declaratórios, foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, cujos recursos possuem o mesmo conteúdo e, razão pela qual o presente agravo não deve ser conhecido.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não resta qualquer dúvida de que foi interposto embargos de declaração na Juízo de origem, o qual, até o momento, está pendente de análise, motivo pelo qual não poderia ter interposto o presente agravo de instrumento.

À vista disso, não há outra conclusão que não seja a de que este recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

Isso porque os referidos recursos foram apresentados contra a mesma decisão e sem que houvesse a resolução dos declaratórios, o que não se admite face a interrupção do prazo recursal para a interposição de outros recursos.

Visto isso, sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE AFASTADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A inventariante que detém interesse processual para reformar a decisão agravada, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial.
In casu, tendo a agravante oposto recurso de embargos de declaração no juízo “a quo” contra a mesma decisão agravada, o atual recurso não comporta conhecimento.
” (RAI n. 1009937-68.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes.
” (RAIN n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012) (grifo nosso)

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

A propósito:

"Pelo principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrivel, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844)

Dispositivo.

Com essas considerações, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Revogo a liminar de ID 191217694.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024